Tribunal: TJES
Processo: 5006630-15.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006630-15.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUSA ALVES LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006630-15.2024.8.08.0012

RECORRENTE: NEUSA ALVES LIMA

RECORRIDO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE ERRO NO MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO VIA RMC. RECLAMAÇÃO ANOS APÓS OS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
NEUSA ALVES LIMA
em face do
BANCO BMG S/A,
aduzindo a requerente que é aposentada e descobriu descontos mensais, pelo requerido, em seu benefício que alega desconhecer, posto que não tinha interesse em realizar um empréstimo via RMC. Busca, assim, seja declarado inexistente o vínculo entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.

Em contestação (ID 10176015), o requerido alega que o contrato BMG Card de nº 47025408 foi firmado em 25/01/2017, sendo o cartão 5259 XXXX XXXX 1810 utilizado para compras. Destaca, ainda, inexistir vício na contratação.

A sentença (ID 10176187) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, PROFIRO RESOLUÇÃO DE MÉRITO para julgar IMPROCEDENTES todos os pedidos contidos na inicial, o que faço com base no art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 10176189), reiterando que há sete anos vem pagando um contrato que, em verdade, é infindável. Além disso, destaca a existência de vício no momento da contratação.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 10176190), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Trata-se de demanda de cunho consumerista, em que a autora se utilizou dos serviços prestados pelo requerida como destinatária final, preenchendo os requisitos dos arts. 2º e 3º da Lei no 8.078/90.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada. Isso porque a instrução processual foi satisfatória a comprovar a efetiva contratação do empréstimo avençado pelas partes.

Conforme se infere dos autos, mais precisamente no ID 10176020, foi anexado o contrato BMG Card de nº 47025408, com assinatura muito parecida com aquela constante em seu documento de identidade (ID 10176000). Além disso, no ID 10176027 - Pág. 54 consta a utilização do plástico 5259.1368.2061.1810 para a realização de compras.

Dessa forma, não há qualquer indício de fraude na avença realizada, não sendo crível a alegação da requerente de que desconhece a contratação, ainda mais que a presente ação fora manejada, tão somente, no ano de 2024, ou seja, longo tempo depois dos descontos referentes aos empréstimos estarem sendo realizados em seu benefício previdenciário (mais precisamente, 07 anos).

Por fim, reitero que se fosse para fundamentar eventual vício na celebração do negócio jurídico a autora muito provavelmente já teria questionado momentos após a celebração do contrato, lembrando que a mesma não demonstra ser de parcos conhecimentos para não ter ciência do que está sendo ofertado e contratado. Além disso, pugnar pela nulidade do contrato quando recebeu efetivamente o crédito traduz-se em manifesta intenção de locupletar-se ilicitamente.

Assim, não vejo motivos para declarar a nulidade do contrato firmado e, consequentemente, sequer ser devolvido o valor descontado e danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 13 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)